Tribunal: TJMT
Processo: 1008500-52.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008500-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DANIELLE SENA VITAL DE SOUZA - CPF: 031.685.661-44 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), MARIELE CRISTINA SANTANA ALVES MORAIS - CPF: 039.354.401-03 (RECORRIDO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), DANNA MOHAMAD FARES - CPF: 048.181.951-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1008500-52.2023.8.11.0001.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.

Embargante:
MARIELE CRISTINA SANTANA ALVES MORAIS
.

Embargada:

DANIELLE SENA VITAL DE SOUZA
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22 A 25/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão, que negou provimento ao recurso inominado da executada, mantendo sentença que rejeitou os embargos à execução por ausência de garantia do juízo. A embargante sustenta premissa fática equivocada, afirmando ter comprovado sua hipossuficiência financeira antes da oposição dos embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém vícios capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei no 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Não há premissa fática equivocada no acórdão recorrido, que analisou expressamente a ausência de garantia do juízo e registrou que a comprovação de hipossuficiência foi apresentada apenas em momento posterior.

A regra dos Juizados Especiais é a obrigatoriedade da garantia do juízo para oposição de embargos à execução, conforme art. 53, § 1o, da Lei no 9.099/95 e Enunciado 117 do FONAJE, sendo a sua dispensa, em razão de hipossuficiência, admitida apenas em caráter excepcional, desde que requerida expressamente e acompanhada da devida comprovação, o que não ocorreu.

A embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

2.

A dispensa da garantia do juízo por hipossuficiência exige requerimento expresso e comprovação no momento processual adequado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, arts. 48 e 53, § 1o; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; FONAJE, Enunciado 117.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016, DJe 20.03.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Mariele Cristina Santana Alves Morais
contra decisão deste órgão colegiado que, por unanimidade, conheceu e
negou provimento
ao recurso inominado interposto pela executada, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida que rejeitou os embargos à execução opostos, sob o fundamento de que não houve prévia garantia do Juízo.

Irresignada, a embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar suposta premissa fática equivocada no acórdão proferido. Sustenta que já havia, sim, comprovado a sua hipossuficiência financeira antes da apresentação dos embargos à execução, em 24/06/2024.

Em contrarrazões, a
embargada
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)
analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo.

(...)
Da análise dos autos, constata-se que a parte executada
deixou de garantir integralmente o Juízo no prazo legal
, uma vez que realizada a solicitação de bloqueio via Sistema Sisbajud, no valor de R$ 1.265,08 (ID 293332411), sendo inferior ao montante executado, e
não comprovou, na marcha processual anterior à sentença recorrida, o argumento para a dispensa da garantia
.

Ressalta-se que,
somente após a determinação do Juízo de Origem
, a recorrente comprovou a alegada hipossuficiência, conforme documentação trazida nos IDs 293332438/293332441.

Nesse passo, a conclusão no 26 editada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, permite a juntada de documentação na fase recursal,
somente
nos casos previstos nos arts. 435 e 517 do CPC e art. 33 da Lei no 9.099/1995,
o que não ocorre no caso concreto
.
(...) (grifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pela embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Importa ressaltar que, nos embargos à execução opostos (ID 293332422), a embargante não formulou qualquer pedido de dispensa da garantia do juízo em razão de sua hipossuficiência financeira. A peça limitou-se a discutir questões de mérito relacionadas à execução, sem abordar a impossibilidade de garantir o juízo por insuficiência de recursos.

Esse ponto é fundamental, pois a dispensa de garantia do juízo por hipossuficiência constitui exceção à regra prevista no art. 53, §1o da Lei no 9.099/95 e no Enunciado no 117 do FONAJE, devendo ser expressamente requerida e fundamentada no momento processual oportuno, o que não ocorreu.

Ademais, embora a embargante tenha obtido o benefício da justiça gratuita em 26/06/2024, conforme decisão de ID 222199696, tal deferimento ocorreu para fins recursais específicos daquele momento processual, não se estendendo automaticamente para dispensar requisitos legais em atos processuais futuros.

Vale destacar que os embargos à execução foram opostos em 07/02/2025, mais de seis meses após o deferimento da gratuidade mencionada, período em que a situação financeira da parte poderia ter se modificado. A hipossuficiência não é uma condição imutável e permanente, devendo ser demonstrada a cada ato processual que demande tal análise.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025